Tribunal: TJDFT
Processo: 0726211-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES LEVANTADOS. ALEGAÇÃO DE RECEBIMENTO INDEVIDO POR ADVOGADO. CONTROVÉRSIA QUE DEVERIA TER SIDO DIRIMIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. QUESTIONAMENTO OCORRIDO SOMENTE APÓS EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de restituição de valores levantados pela parte executada. 1.1. O agravante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento da antecipação de tutela da pretensão recursal, determinando, desde já, a intimação dos agravados, na pessoa do advogado constituído exclusivamente para receber os valores penhorados, para que restitua os valores indevidamente sacados no prazo de 24 horas, sob pena de responsabilidade pessoal do procurador em relação ao débito exequendo e configuração de crime de desobediência.
2. A controvérsia presente neste agravo cinge-se em apurar qual a ordem de preferência para o recebimento dos valores penhorados dos executados no cumprimento de sentença no 0718859-24.2018.8.07.0001. 2.1. Inicialmente se verifica que o agravo de instrumento processado sob esta Relatoria (0724035-79.2021.8.07.0000), versou sobre a decisão que indeferiu a impugnação à penhora ofertada pelo exequente, ora agravado, cuja ementa foi prolatada nos seguintes termos: “(...) 7. Na hipótese, foi penhorado todo o numerário encontrado na conta corrente da agravante mantida junto ao Banco do Brasil, no valor de R$12.965,43, recebido a título de honorários advocatícios contratuais. 7.1. Considerando a impossibilidade de constrição da totalidade do valor, deve ser mantida a penhora de apenas 30% da verba alimentar bloqueada na conta, quantia essa que preserva o suficiente para garantir a subsistência digna dos devedores e de suas famílias e, ao mesmo tempo, permite a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. (...)” (07240357920218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 20/10/2021).
3. Compulsando os autos de origem, (cumprimento de sentença no 0718859-24.2018.8.07.0001), verifica-se que, após o julgamento do agravo instrumento, o requerente peticionou nos autos pedindo a liberação do crédito exequendo, o qual foi proferida a decisão determinando o aguardo do trânsito em julgado do recurso, uma vez que fora juizado embargos declaratórios. 3.1. Antes do trânsito em julgado do acórdão do agravo 0724035-79.2021.8.07.0000, foi recebido malote digital oriundo da 3a Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS (autos no 0020782-45.2020.5.04.0663), em que foi deferido o arresto dos créditos atuais ou futuros que os agravados teriam a receber nos autos de origem. 3.2. Foi deferida a penhora no rosto dos autos em cumprimento à decisão exarada nos autos do Processo n. 0020782-45.2020.5.04.0663, nos seguintes termos: “Em cumprimento à decisão exarada nos autos do Processo n. 0020782-45.2020.5.04.0663, em tramitação na 3a Vara do Trabalho de Passo Fundo/RS, foi realizada a penhora no rosto dos autos de eventuais créditos de DAL BOSCO ADVOGADOS, de GUSTAVO DAL BOSCO e de PATRICIA FREYER, no valor de R$ 44.886,28, e procedida a inclusão de alerta, para garantia do Juízo, em observância às disposições no art. 838 e à Portaria Conjunta no 17, de 14/02/2019”. 3.3. Após o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0724035-79.2021.8.07.000, foi proferida decisão para determinar o desbloqueio de 70% do valor constrito via Sisbajud em favor do executado, cabendo ao exequente 30% e o remanescente (70%) retornar ao patrimônio do executado. Ato contínuo foi expedido alvará em favor do exequente. 3.4. Somente após a expedição do alvará em favor do exequente, o agravante, como terceiro interessado, compareceu aos autos para questionar a liberação dos valores sem observar a penhora no rosto dos autos.
4. Tem razão o Magistrado ao consignar que: “os valores depositados em conta judicial, por determinação da 2a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, deveriam ser desbloqueados em favor do executado, não cabendo ao juízo singular adoção de medida diversa da determinada pela instância recursal. Friso que o direito do terceiro (com base na penhora no rosto destes autos) só nasce no caso de o valor bloqueado ser passível de manutenção e liberação”. 4.1. Nesse contexto, a controvérsia presente neste agravo deveria ter sido aventada no curso do agravo de instrumento pretérito, qual seja o 0724035-79.2021.8.07.000, em que foi proferida decisão para determinar o desbloqueio de 70% do valor constrito via Sisbajud em favor do executado, cabendo ao exequente 30% e o remanescente (70%) retornar ao patrimônio do executado.
5. Agravo de instrumento improvido.